Tribunal: TJMT
Processo: 1014096-09.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014096-09.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA HERMINIA DOS SANTOS - CPF: 004.620.681-70 (APELADO), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), ANDREA VANESSA GIROTTO DA SILVEIRA - CPF: 907.270.020-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO EM DEMANDA PRÓPRIA CONTRA O AUTOR – PRECEDENTE DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a Seguradora (REsp 1.601.533-MG).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Isto posto
JULGo PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte requerida a pagar o seguro obrigatório DPVAT, no valor de
R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), nos que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, devidos desde a citação, ambos até o efetivo pagamento, nos quais deverão ser rateados entre os requerentes de forma igualitária.

Condeno
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte ex-adversa, que fixo estes em 10% sobre o valor da condenação ora arbitrada. Dicção dos arts. 82, 84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais”.

A apelante pede a reforma da sentença para
“limitar a condenação em 50% do valor máximo, ou seja, R$6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), vez que não há qualquer comprovação nos autos de que a vítima não possuía filhos”.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 216926234.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Essa reparação se submete à Lei 11.482/2007, vigente no momento do acidente (17-11-2019), a qual estabelece a quantia máxima de R$13.500,00, levando-se em conta a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

A apelante alega que o eventual pagamento de indenização deve se dar de forma proporcional a cota parte de cada herdeiro e não conforme fixado na sentença, pois que há indícios de que nem todos os herdeiros estariam habilitados no processo.

A apelada ingressou em juízo em busca do recebimento de indenização por morte de seu companheiro José dos Santos Junior em virtude de acidente de trânsito que aconteceu em 17-11-2019, conforme boletim de ocorrência e certidão de óbito (IDs. 216926158 e 216926161).

Quanto à existência de demais herdeiros, competia à apelante diligenciar para provar essa suposição.

E mais, a ré não terá nenhum prejuízo, visto que, se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra a autora.

Posto isso, a manutenção da sentença se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO EM DEMANDA PRÓPRIA CONTRA O AUTOR – PRECEDENTE DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a Seguradora (REsp 1.601.533-MG)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007859-12.2021.8.11.0041, julgamento em: 09-04-2024)

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024